Tribunal: TJDFT
Processo: 0729293-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Laudo pericial preliminar. Culpabilidade. Conduta social. Tráfico privilegiado.
1 - Laudo pericial preliminar - em que identificado o perito responsável por sua confecção - que descreve a droga apreendida e conclui que se trata de substância entorpecente, classificando-a pela sua natureza e quantidade, é suficiente para demonstrar a materialidade e para amparar o decreto condenatório, sobretudo se corroborado pelos demais elementos de prova.
2 - O crime não é do art. 28 da L. 11.343/06 se há provas do tráfico - réu flagrado pelos policiais entregando drogas a consumo, em local conhecido como ponto de tráfico, tendo afirmado que recolheu quantias, adquiriu e dividiu a droga com outros usuários.
3 - O intuito de lucro não é elementar do crime previsto no caput do art. 33 da Lei 11.343/06. A inclusão da expressão “ainda que gratuitamente” no dispositivo legal evidencia que a aquisição, o transporte e a entrega de drogas para consumo, ainda que sem finalidade lucrativa, tipificam o delito de tráfico de entorpecentes.
4 – A prática de mais de uma conduta do núcleo do tipo penal, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base.
5 – A prática de crime enquanto o réu estiver usufruindo de benefício penal – liberdade provisória com monitoramento por tornozeleira eletrônica - é motivo para valorar negativamente a conduta social.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, considerando que a pena mínima cominada para o crime de tráfico é elevada, e sem fundamentação que justifique aumento maior, reduz-se a pena-base.
7 - A reincidência e os maus antecedentes do réu são provas de que ele se dedica às atividades criminosas, razões pelas quais não incide a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
8 - Apelação provida em parte.